Tribunal: STF
Processo: RE 1272029
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que concluiu não ter ocorrido a decadência do pedido de revisão do benefício previdenciário do autor mediante a utilização do IRSM sobre os salários de contribuição, cuja ementa transcrevo:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RENDA MENSAL INICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE MARÇO DE 1994 E FEVEREIRO DE 1997. DECADÊNCIA. ARTIGO 103, DA LEI N.º 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA MP N.º 1.523-9/1997 CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/1997 E ALTERADO PELAS LEIS N.º 9.711/1998 E 10.839/2004. INOCORRÊNCIA. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. INCLUSÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 (39,67%). POSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial do direito à revisão de ato de concessão de benefício previdenciário a que alude o artigo 103, da Lei n.º 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n.º 1.523-9/1997, convertida na Lei n.º 9.528/1997 e posteriormente pelas Leis n.º 9.711/1998 e 10.839/2004, não alcança os benefícios concedidos antes de 27/06/1997 (data da nona edição da MP n.º 1.523/1977). 2. Precedentes: STJ, REsp 160.003/RN e REsp 254.186/PR. 3. Na atualização dos salários-de-contribuição de benefício concedido entre março de 1994 e fevereiro de 1997, deve ser incluído o IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, antes da conversão em URV, nos termos do artigo 21, § 1º, da Lei n.° 8.880/1994. 4. Precedentes: STJ, REsp 241.239/RS; EREsp 226.777/SC; Súmula n.º 04/TR-JEF-3R e Súmula n.º 19/TNU. 5. Recurso provido” (págs. 3-4 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se, em suma, violação ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 626.489-RG (Tema 313 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Colho da decisão recorrida os seguintes excertos do voto condutor: 
    “A alegada decadência do direito à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário é inaplicável à espécie, uma vez que a novel redação do artigo 103, da Lei n.º 8.213/1991, introduzida pelas Leis n.º 9.528/1997 (após a conversão da Medida Provisória n.º 1.523-9, de 27/06/1997), 9.711/1998 e 10.839/2004 (após a conversão da Medida Provisória n.º 138, de 20/11/2003), somente produz efeitos em relação aos benefícios iniciados sob sua égide, não incidindo sobre situações já consolidadas pelo direito adquirido. 
    Desse modo, a lei não pode retroagir, salvo se essa faculdade constar expressamente de seu texto, haja vista que a irretroatividade da lei age em prol da estabilidade das relações jurídicas, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. 
    Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado: 
    ‘PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DA MP 1.523/97 CONVERTIDA NA LEI 9.528/97 E ALTERADO PELA LEI 9.711/98. I - Desmerece conhecimento o recurso especial, quanto à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, visto que os acórdãos paradigmas se referem aos efeitos da lei processual, enquanto o instituto da decadência se insere no campo do direito material. II - O prazo decadencial do direito à revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, instituído pela MP 1.523/97, convertida na Lei 9.528/97 e alterado pela Lei 9.711/98, não alcança os benefícios concedidos antes de 27.06.97, data da nona edição da MP 1.523/97. III – Recurso conhecido em parte e, nessa desprovido.’ (STJ, 5ª Turma, REsp 254.186/PR, Relator Ministro Felix Fischer, Julgado em 28/06/2001, votação unânime, DJ de 27/08/2001, grifos nossos).
    Em se tratando de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, somente não são devidas as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação. 
    Este entendimento é pacífico em nossa jurisprudência: 
    […]
    Assim, por se tratar de benefício concedido antes da instituição do prazo decadencial decenal pela Medida Provisória n.º 1523-9, de 27/06/1997, deve-se rejeitar a preliminar de decadência do direito à revisão do benefício da parte autora. 
    Destarte, somente as prestações vencidas antes do quinquênio antecedente à distribuição da ação encontrar-se-iam prescritas. 
    Por sua vez, quando do advento do chamado ‘Plano Real’, os benefícios e os salários-de-contribuição utilizados para o cômputo da renda mensal inicial eram corrigidos mensalmente com base no IRSM, nos termos da Lei n.° 8.542/1992. 
    A Lei n.° 8.880/1994, diploma legal que introduziu o ‘Plano Real’ em nosso ordenamento jurídico, também reafirmou, em seu artigo 21, § 1°, que os salários-de-contribuição anteriores a março de 1994 deveriam ser corrigidos pelo IRSM, conferindo, desse modo, plena eficácia ao disposto no artigo 202, caput, da Constituição Federal, em sua redação original. 
    Por tal razão, não se trata de analisar a existência ou não de direito adquirido à correção integral dos salários-de-contribuição, na medida em que a Lei n.° 8.880/1994 cuidou apenas de atualizar o comando do aludido dispositivo constitucional. 
    Apesar da clareza da determinação legal, o então Ministro da Previdência Social baixou a Portaria n.° 930, de 02/03/1994, excluindo a correção, pelo IRSM, dos salários-decontribuição no referido mês. 
    Por seu turno, o Poder Judiciário posicionou-se pela ilegalidade do entendimento administrativo estampado na Portaria n.° 930/1994, firmando, o Superior Tribunal de Justiça, posição em prol da correção dos salários-de-contribuição na competência de fevereiro de 1994, pelo IRSM (39,67%), conforme ementas abaixo transcritas: 
    […]
    A matéria em questão já se encontra pacificada, por meio da Súmula n.º 04, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a saber: ‘É devida a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário cujo período básico de cálculo considerou o salário de contribuição de fevereiro de 1994, a ser corrigido pelo índice de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento), relativo ao IRSM daquela competência.’ 
    Nessa mesma linha de raciocínio, a Súmula n.º 19, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, in verbis: ‘Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário deve ser considerado, na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67% (art. 21, § 1º, da Lei nº 8.880/94)” (págs 1-3 do documento eletrônico 8).
    Desse modo, ainda que esta Corte já tenha assentado a aplicação do prazo decadencial aos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523/1997 (RE 626.489/SE - Tema 313 da repercussão geral), verifica-se que, para dissentir do acórdão recorrido – notadamente quanto à abrangência do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 –, seria necessário rever a interpretação conferida pelo Tribunal de origem às normas infraconstitucionais alusivas à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 685.033-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 910.691-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Por fim, verifico que o acórdão impugnado não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator